Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, alegando vícios no acórdão no 1885393, que negou provimento ao recurso inominado interposto e confirmou a sentença, segundo a qual foi julgado liminarmente improcedente o pedido deduzido na petição inicial. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em saber se o acórdão enfrentou a questão da exorbitância da penalidade aplicada e a desproporcionalidade da multa imposta; (ii) em saber se o acórdão enfrentou o argumento de que a autoridade de trânsito não seguiu os procedimentos indicados na Resolução no 423/2013 do CONTRAN; e (ii) em saber se os honorários de sucumbência são cabíveis e em valor adequado.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. No tocante à questão da desproporcionalidade do valor da multa, a matéria alegada pelo embargante sequer foi ventilada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de vício no acórdão, mas de pretensão de inovar em sede de embargos. No mesmo sentido: (Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Recurso não conhecido nesta parte.
4. Nos termos do art. 48, da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente enfrentada, uma vez que o acordão reconheceu que o autor incorreu nas penalidades previstas no art. 165-A, do CTB, ante a sua recusa em fazer o teste do etilômetro, assim como reconheceu a regularidade do procedimento adotado.
6. Outrossim, a tutela declaratória não tem valor aferível, o que justifica a fixação dos honorários por equidade. No mesmo sentido: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101/RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Publicado em DJe 28/04/2022; Acórdão 1847115, 07357888720188070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. E o valor arbitrado, correspondente a R$500,00, não é considerado exorbitante, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. E segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022: CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1847115, 07357888720188070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024, STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101/RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Publicado em DJe 28/04/2022.